Tribunal: TJMT
Processo: 1023078-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023078-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SANDRO CONCEICAO SILVA - CPF: 718.227.911-89 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALESSANDRO DA SILVA MACEDO - CPF: 023.539.341-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023078-23.2023.8.11.0000

PACIENTE: SANDRO CONCEICAO SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO - GRAVIDADE INSUFICIENTE - PRIMÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 94 DIAS DESDE A PRISÃO EM FLAGRANTE SEM QUE TENHA SIDO OFERECIDA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA - EXCESSO DE PRAZO ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, não ultrapassando a conduta, os limites normais do tipo penal e verificando-se que o delito é fato isolado na vida do paciente, em face de sua a primariedade e bons, não se evidencia a necessidade de medida extrema de restrição da liberdade. Ademais, configura constrangimento ilegal, por excesso de prazo, a prisão do paciente por mais de 94 dias, com os autos em diligência, sem que tenha havido o oferecimento da denúncia, extrapolando o prazo previsto no artigo 46 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023078-23.2023.8.11.0000

PACIENTE: SANDRO CONCEICAO SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Sandro Conceição Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque o Ministério Público teria compreendido ser os fatos meras lesões corporais, pois
“não resultou em incapacidade, debilidade de membros ou perigo a vida, conforme laudo pericial”, ocasião que se manifestou pela
remessa do feito ao Juizado Especial Criminal.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Sustenta, ainda, que haveria excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, uma vez que o paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de
08/09/2023
.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de relaxar/revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 186546169.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora,

id. 184812687.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. 190218181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023078-23.2023.8.11.0000

PACIENTE: SANDRO CONCEICAO SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, registro que a cota ministerial pela desclassificação da conduta foi rejeitada pelo Magistrado de origem, com devolução dos autos ao Ministério Público, de modo que, a
princípio
, mantém a capitulação originalmente atribuída aos fatos.

Por outro lado, consta no Relatório da Autoridade Policial que:
“(...)no dia 07 de agosto de 2023, por volta das 17h 30min, na Fazenda São Francisco, em Santo Antonio do Leverger, Sandro Conceição Silva, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desferiu um golpe de arma branca na vítima Alessandro da Silva Macedo.

Em termo de depoimento de Terezo Romão da Silva e Alessandro Antonio Dias de Amorim, policiais militares, relatam que a guarnição fora acionada para averiguar uma tentativa de homicídio na Fazenda São Francisco. Ao chegar ao local o gerente da fazenda o Sr. Robson, passou a
informar que vítima e suspeito trabalham na fazenda, e que estavam ingerindo bebida alcoólica, quando se desentenderam
. Robson afirma que presenciou o momento em que Sandro desferiu um gole de faca na vítima. Os funcionários da fazenda socorreram a vítima até o hospital. O suspeito estava detido no local e confirmou os fatos, afirmou ter desferido o golpe na vítima bem como entregou a faca utilizada

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta dos fatos, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da alta reprovabilidade da conduta da agente que estava em briga com a vítima e sem se amedrontar puxou uma faca e desferiu golpes no abdômen dela, com o nítido animus de ceifar a vida dela.

De observar-se, o flagranteado não só queria atingir a integridade física da vítima. Ele usou do instrumento disponível para, sem piedade, ceifar com uma vida sem justificativa nenhuma, por isso, a reprovação da sua conduta deverá ser valorada com o fim de resguardar a garantia da ordem pública.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do custodiado acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ainda, verifica-se que se encontra configurada a gravidade concreta, visto que a vítima faz parte do convívio do autuado em que trabalham na mesma fazenda, conforme verifica-se sob ID n. 128463444.

Ademais, o réu em seu interrogatório confessou como se deram os fatos:

QUE mora na fazenda São Francisco há quase 4 anos, e lá trabalha fazendo cerca; Que a fazenda tem mais outros seis funcionários, e na data de ontem (07/09/2023), depois dos serviços, lá por volta de 11 horas, o interrogado e mais 3 funcionários (Alessandro, Lucio e Nil) começaram a ingerir bebida alcoolica, cerveja e velho barreiro; Que quando por volta de 17 horas, o interrogado e os demais estavam já bêbados, e Alessandro começou a tirar "sarro" e "zuar" do interrogado, que por não gostar acabou ambos começarem a discutir por motivo fútil; Que então iniciou uma troca de agressões físicas, mas sem lesões corporais, e os demais chegaram a separar, mas Alessandro como já tem "fama" de arrogante, encrenqueiro queria prosseguir as agressões; Que Alessandro é grande, bem maior que o interrogado, que para se defender, pegou uma faca que estava em cima da mesa bem no momento em que Alessandro partia em direção do interrogado para lhe agredir; Que quando Alessandro avançou em cima do interrogado, acabou desferindo um golpe de faca na barriga, o que depois disso, fez com que Alessandro afastasse do interrogado; Que o interrogado permaneceu no mesmo lugar, apenas pediu que não aproximasse; Que Alessandro "ficou de boa, pois não feriu muito por dentro", mas os funcionários resolveu levar Alessandro para o hospital. – ID n. 128463449. (...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante da autuada SANDRO CONCEIÇÃO DA SILVA. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser concedida.

Com efeito, a
custódia preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).

Ademais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6o, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à liberdade.

Na espécie, não obstante as colocações inseridas no
decisum
questionado, analisando os autos compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.

Isso porque, em consulta ao Laudo Pericial da citada vítima, restou consignado que
não há perigo de vida,
inclusive, a própria acusação se manifestou pela desclassificação da conduta.

Portanto, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, as lesões da vítima não foram de maior gravidade,
devendo ser considerado, ainda, que ele é primário, não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

Se isso não bastasse, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 08/09/2023, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva pelo Juízo em Audiência de Custódia.

Até a data da conclusão desta minuta de voto, por este Relator, o paciente estava preso há 94 (noventa e quatro) dias, sem que tenha sido oferecida a denúncia, consoante informações complementares da autoridade impetrada e consulta processual ao PJE de 1a instância.

Verifica-se, portanto, o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, sem que tenha sido oferecida denúncia, o que caracteriza o constrangimento ilegal. Ademais, não há notícias de que o processo seja complexo ou alguma outra informação que justifique a demora. Dessa forma, resta evidenciado que o tempo pelo qual o paciente permanece preso ultrapassa o prazo razoável para a condução do procedimento nesta fase, não se podendo impor ao réu os ônus pela demora estatal. Assim, manifesta a ilegalidade da prisão do paciente, em razão do excesso de prazo para o oferecimento de denúncia.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer, concedo a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
(a) comparecimento trimestral em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão, solicitando-lhe que expeça o competente alvará de soltura em favor de
Sandro Conceição Silva se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023